Tribunal: TJSP
Processo: 1520649-43.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520649-43.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CESAR RIBEIRO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver
Júlio César Ribeiro Ferreira com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Expeça-se alvará de
soltura clausulado em seu favor.V.U.
Eteve presente na sessão telepresencial o doutor Daniel Zaclis.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520649-43.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1520649-43.2019.8.26.0228
Apelante: Julio Cesar Ribeiro Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 41.063
Roubos majorados em concurso formal – prova duvidosa –
absolvição
Júlio César Ribeiro Ferreira foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 11a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no art. 157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do art. 70, “caput”, ambos do
Código Penal.
Irresignado,
pleiteia
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
156/158),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, quando Bianca Lourenci Ayres e
Dayana da Silva Soares Leiria estavam na recepção de hotel, Júlio César e
agente não identificado as renderam exibindo faca, tomaram os celulares de
ambas, além do cartão bancário da primeira, e fugiram. Avistados mais tarde
por policiais militares em patrulhamento, os dois manifestaram nervosismo,
logo se separando. Seguido por conta do porte de mochila, o réu em vão
tentou escapar da abordagem. Nada portava de incriminador, mas suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520649-43.2019.8.26.0228 -Voto no
3
características correspondiam às de assaltante descrito no alerta do roubo,
emitido durante a revista. Por isso, foi conduzido à delegacia, onde as
ofendidas o reconheceram.
Interrogado, Júlio César afirmou inocência. A polícia
apareceu quando conversava com amigo. Não notou qualquer travesti no local.
Em sua mochila, só trazia o uniforme de serviço no McDonald ́s e documentos.
Bianca contou que, logo após haver entrado no hotel com
a outra vítima, travesti as abordou empunhando faca. Comparsa ficou
segurando a porta do estabelecimento, para evitar que elas fugissem.
Ameaçando-as, os roubadores exigiram a entrega dos respectivos celulares.
Assim feito, ela e a amiga fugiram na direção dos quartos. Na delegacia,
identificou a pessoa detida, com a qual localizada a capa de um dos telefones.
Os próprios aparelhos não foram recuperados.
Na mesma linha a narrativa de Dayana. Negou, porém, o
reconhecimento registrado na fase inquisitiva. Não chegou a reparar nos
rostos dos assaltantes. Sua amiga conseguiu fazê-lo e identificou pessoa
exibida na delegacia.
O policial militar Adilson dos Santos relatou que Júlio
César e travesti ficaram nervosos com a aproximação da viatura. Ato contínuo,
partiram em sentidos opostos. Perseguido em razão de carregar mochila, o
acusado resistiu à abordagem. Durante a averiguação, chegou notícia de
roubo praticado por rapaz magro e travesti, com faca, em hotel próximo.
Enviada fotografia para as ofendidas, o detido foi identificado como um dos
assaltantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520649-43.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Semelhante o depoimento do miliciano Fabrício Lopes
Souza.
Duvidosa, a prova colhida não autorizava a condenação
procedida.
Com efeito, as vítimas reportam que travesti as rendeu
com faca em recepção de hotel e subtraiu os celulares das duas. O comparsa
estaria na porta do estabelecimento, circunstância que, por si só, já dificultaria
sua adequada visualização e, por conseguinte, identificação. Tanto que
Dayana negou reconhecimento do réu na fase inquisitiva (fl. 13 o auto nem
ao menos foi assinado) e não o identificou igualmente em audiência. “Selfie”
tirada por um dos agentes com seu celular e salva na “nuvem” não tinha
nitidez.
Somente Bianca teria reparado nas feições de ambos e
reconhecido Júlio César no DP. Mas há que se destacar que o correspondente
auto na delegacia também não foi firmado (fl. 12) e, ante a dinâmica do
evento, restrita a atuação do comparsa a segurar porta enquanto o outro
realizava a abordagem, não se pode descartar eventual confusão na
identificação.
A relacionar o apelante ao crime, restaria o recolhimento
da capa do celular de Bianca na mochila que carregava, em local, saliente-se,
já distanciado do lugar do delito. No entanto, não formalizada a apreensão do
objeto no feito, como admite o Juiz, o que causa estranhamento. Ignora-se,
assim, se o acessório exibia característica que o particularizasse e permitisse o
apontamento pela ofendida. Em regra, tais itens, bastante comuns, nada
trazem a diferenciá-los um dos outros. Aliás, há que se questionar porque o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1520649-43.2019.8.26.0228 -Voto no
5
acusado ficaria com a capa de um dos celulares, objeto de pouco valor, e não
com os próprios aparelhos, ou ao menos um deles, se tivesse contribuído com
o roubo.
Em
suma,
precários
os
elementos
de
convicção
amealhados. Some-se a isso a negativa do recorrente e a absolvição surge
como a solução mais prudente e adequada. Afinal, em matéria criminal, a
condenação só pode ocorrer se houver certeza. Ausente esta, a solução deve
ser a mais favorável ao réu.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Júlio César Ribeiro Ferreira com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.
VICO MAÑAS
Relator